Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-46.2024.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014169-46.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LIRA PATRICIA DE ARAUJO VILELA - CPF: 013.206.341-76 (APELADO), DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES - CPF: 037.221.951-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA
–

MANUTENÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO -
DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE
–

REDUÇÃO NECESSÁRIA -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É
inquestionável a responsabilidade do credor, após a quitação da dívida,
de
promover o cancelamento do protesto legitimamente efetuado, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em acórdão julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
TEMA 725
.

2.

A

inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

3.
Se
o valor d
a indenização decorrente de dano moral foi
arbitrada

de forma excessiva, deve ser reduzido
em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoab
i
lidade, atendido o grau de culpa, extensão do dano e à capacidade econômica das partes
.

4
. Recurso
parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
contra a sentença proferida na
Ação
Declaratória
de Inexistência
de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
LIRA PATRICIA DE ARAUJO VILELA
,
que julgou parcialmente procedentes
os pedidos da ação para c
ancela
r o protesto; declarar a
inexigibilidade do débito protestado e
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
corrigido
com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data do protesto) e correção monetária pelo INPC a partir da fixação
, bem como
ao
pagamento das custas processu
ais e honorários advocatícios, estes fixados
em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC
.

Em suas razões recursais a recorrente alega, em síntese,
a inexistência de ato ilícito porque
não se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, não só por ter agido em exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, como por
ter
havido culpa exclusiva do
consumidor
, nos termos do artigo 14, § 3º, II do CDC.

Assevera que
para configurar o dever de indenizar, faz-se necessária a existência do nexo causal entre o alegado dano e a conduta da empresa, o que não existiu, na medida em que o suposto dano (inscrição indevida) ocorreu em razão da omissão da consumidora, quando do inadimplemento de suas faturas.

Sustenta que
a parte autora/recorrida negociou seus débitos junto à concessionária, contudo
,
não efetuou o pagamento das custas do cartório
para bai
xa do protesto, sendo que
é do devedor a responsabilidade de baixa dos protestos, assim como o pagamento dos emolumentos suportados decorrentes destes protestos
.

D
efende

de forma protetiva do
dano moral
, entende
ndo
que o valor arbitrado em sentença ultrapassa o limite da razoabilidade e da proporcionalidade caracterizando um completo
absurdo.

Ao final
,

pugna
pelo provimento do recurso para
reforma
r a
sentença
e
julgar imp
rocedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentada no Id.
273872880
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
LIRA PATRICIA DE ARAUJO VILELA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
,
alegando, em síntese, que na data de 03/06/2024 foi
surpreendida ao ser noticiad
a
pelo seu gerente que suas linhas de créditos junto ao banco estavam suspensas devido a um protesto
, tendo constatado
que a
r
equerida inseriu o
seu
CPF nos órgãos de proteção ao crédito em 19
/12/2022, no valor de R$ 260,12.

Informou que
todas as faturas junto
à

r
equerida foram quitadas, conforme Declaração de Adimplência do Cliente e

Declaração de Quitação Anual de Débitos
anexadas.

Por essa razão requereu
a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 260,12
,
bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 14.120,00.

Ao sentenciar, o magistrado singular,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, conforme relatado.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a
requerida
inseriu a restrição de protesto em desfavor da autora
em outubro/2022 no valor de R$ 260,18

Desse modo, r
est
ou
incontroverso
n
os autos que o débito protestado
e inscrito nos órgãos de proteção ao crédito até a data do conhecimento pela autora (10/06/2024),
já se encontrava quitado
conforme se observa da D
eclaração de Adimplência do Cliente e
Declarações de Quitação Anual de Débitos dos anos 2021, 2022 e 2023 anexadas (Ids.
273871883
,
273871884
,
273871885
e
273871886
).

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

No caso, a alegação de responsabilidade da apelada pela baixa do protesto não prospera.

S
abe-se que é inquestionável a responsabilidade do
credor
, após a quitação da dívida, promover o cancelamento do protesto legitimamente efetuado, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, em acórdão julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
T
EMA
725
.

Portanto, a
concessionária não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores,
na forma exigida pelo art. 373, inciso II
, do CPC e art. 14, § 3º, do C
DC
.

No que tange ao dano moral, p
ara a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

Dito isso,
a
conduta adotada pela concessionária de energia elétrica restou acometida de abuso e prescinde de prova quanto à ocorrência do prejuízo concreto, pois são presumíveis os infortúnios suportados, resultante da própria violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que reconheceu a existência de ato ilícito e condenou a requerida em danos morais.

No tocante ao valor da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, sopesando a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral
foi fixado de forma excessiva, devendo ser reduzido para
R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
apenas para reduzir o dano moral para o valor de R$3.000,00 (três mil reais)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025